Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-21.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000273-21.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DALVONETE RODRIGUES DA CRUZ

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ERROR IN PROCEDENDO
. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000273-21.2020.8.05.0196
, em que figuram como apelante
DALVONETE RODRIGUES DA CRUZ
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.